Tribunal: TJMT
Processo: 1013815-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013815-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (EMBARGANTE), WANESSA SOUSA OLIVEIRA PEDRONI - CPF: 525.098.772-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA E ALIMENTOS. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIAS INCLUINDO O FINAL DE SEMANA. TESES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Inobstante o modelo de guarda compartilhada comumente aplicado eleger apenas um dos lares como o de referência, nada impede que, na análise do caso concreto, tal dinâmica seja modificada, a fim de possibilitar a alternância de residências e, por conseguinte, ampliar a convivência do menor com ambos os genitores e suas respectivas famílias.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 114826499) opostos por
Emerson Maxwell Marciano Pedroni Silva
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento (Id. 113941458).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois:
1)
não se manifestou acerca dos finais de semana alternados;
2)
não se manifestou acerca dos períodos de folga coincidentes;
3)
não indicou qual o marco inicial de contagem do período de divisão de férias em relação aos festejos de natal e ano novo;
4)
que não houve manifestação acerca de quais dados devem ser contemplados nas comunicações de viagem com a menor.

Assevera que o acórdão é contraditório, pois determinou a alternância das festividades de ano novo, todavia o aniversário do pai do menor é no 1o dia do ano.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, no qual opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois:
1)
não se manifestou acerca dos finais de semana alternados;
2)
não se manifestou acerca dos períodos de folga coincidentes;
3)
não indicou qual o marco inicial de contagem do período de divisão de férias em relação aos festejos de natal e ano novo;
4)
que não houve manifestação acerca de quais dados devem ser contemplados nas comunicações de viagem com a menor.

Malgrado seus argumentos inexistem as omissões apontadas.

Acerca dos finais de semana alternados o acórdão se pronunciou no sentido de que “
considerando as peculiaridades do caso, a guarda compartilhada deve ser fixada
com alternância de residência incluindo-se o final de semana
[...]”

Portanto, a questão relacionada
a alternância de finais de semana ficou incluída na determinação de guarda compartilhada com alternância de residências, ou seja, a alternância de finais de semana se dará conforme a alternância de residências.

O embargante se afirma que o acórdão é omisso
acerca dos períodos de folga coincidentes.

Novamente o argumento do embargante não se sustenta, é de clareza hialina que
no dia de folga de ambos os pais,
será dada continuidade a alternância de residências normalmente
, conforme ficou estabelecido no regime de guarda compartilhada, ou seja, se o genitor e a genitora estiverem de folga no mesmo dia e nesse dia a criança estiver residindo com a genitora a criança continuará com a genitora e se a criança estiver com o genitor continuará com o genitor.

O embargante sustenta que o acórdão não indicou qual o marco inicial de contagem do período de divisão de férias em relação aos festejos de natal e ano novo.

Sem razão o embargante.

O início das férias escolares, por óbvio, é o primeiro dia de férias da menor, consoante calendário escolar. Sendo certo que nos períodos de festejo de natal e ano novo, apenas será feita a alternância.

O embargante argumenta que não houve manifestação acerca de quais dados devem ser contemplados nas comunicações de viagem com a menor.

Não há omissão no acórdão.

Isso é assim porque não foi requerido
no recurso de agravo de instrumento que a decisão especificasse quais informações deveriam constar na comunicação de viagem, sendo insubsistente o recurso de embargos de declaração neste ponto, porquanto se trata de inovação recursal.

Inobstante a ausência de requerimento expresso na inicial deste recurso de agravo de instrumento, consoante bem apontado no parecer ministerial “é importante que os pais utilizem o bom senso, e informem ao outro genitor os dias de ida e retorno, bem como o local de destino, conforme foi mencionado, inclusive, por ambas as partes nas razões e contrarrazões recursais.” (id. 120227992, pág. 3).

O embargante sustenta ainda que o acórdão é contraditório, pois determinou a alternância das festividades de ano novo, todavia o aniversário do pai do menor é no 1o dia do ano.

Nesse particular, registro que ao apresentar o recurso de agravo de instrumento o embargante não utilizou desse argumento, tratando-se, portanto, de nítida inovação recursal, o que não é permitido, o que por si só já afasta a tese de ocorrência de contradição.

Apesar de não haver contradição o próprio embargante apresentou solução para a questão ao se manifestar
pela permanência da alternância das festas de fim de ano, possibilitando que a comemoração da data de aniversário pode ser realizada em data posterior.

A parte embargada ao impugnar os embargos aquiesceu com a opção. Confira-se:

“[...] Quanto a contradição apontada, relativo ao aniversario do genitor, entende-se que poderá manter-se a alternância dos feriados, em sendo o genitor comtemplado posteriormente em estar com o infante. [...]” (Id. 11948970, pág. 3)

Assim havendo concordância entre as partes, a questão encontra-se solucionada.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022